Tribunal: TCU
Processo: 031.189/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades relativas a participações indiretas do Banco do Brasil S.A. no capital de outras empresas sem a devida autorização legislativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que cuidam de representação do chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A. relacionadas à participação indireta no capital de outras empresas sem autorização legislativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer e considerar parcialmente procedente a presente representação; 9.2. determinar ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, II, do RI/TCU, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de quinze dias a contar do término da apreciação, os pareceres relativos à autorização para participação indireta do Banco do Brasil S.A. nas sociedades Aliança Pagamentos e Participações Ltda., Guilher Comércio, Importação, Exportação e Distribuição de Medicamento e Tecnologia para a Saúde Ltda., Cielo USA Inc. e Merchant e-Solutions, tratadas nos processos eletrônicos PE 123251, 135801, 135820, 135823 e 135828, e no Pt 1601618823, bem como os demais documentos correlatos, para monitoramento por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, sobre as falhas nos mecanismos de boa governança e controle identificadas nas participações societárias do grupo Cielo, o que afronta o disposto art. 1o, § 7o, da Lei 13.303/2016, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras falhas semelhantes, alertando que eventuais irregularidades do gênero podem ensejar sanção aos responsáveis, nos termos do art. 16, III, "b" da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 209, II, e 250, IV, do RI/TCU; 9.4. dar ciência deste acórdão ao representante, ao Banco do Brasil, à BB Elo Cartões Participações, ao BB Banco de Investimento e ao Ministério da Economia.